Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007677-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WILSON IUSAKU SUZUKI - CPF: 317.801.139-00 (AGRAVADO), FREDERICO AUGUSTO VIEIRA GRANDO - CPF: 819.773.440-20 (ADVOGADO), EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO - CPF: 759.507.580-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp. n. 1.145.146/RS), fixou a tese no sentido de que
“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(Tema 315), de forma que mostra desnecessário o chamamento ao processo da União e do BACEN.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1007677-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: WILSON IUSAKU SUZUKI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática (ID. 168167697) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1001255-60.2022.8.11.0086 (referente à Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF) proposta por
WILSON IUSAKU SUZUKI,
que indeferiu o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN.

Em suas razões ID. 170215684, o Agravante pede a reforma da decisão agravada, alegando que se faz necessária a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2023.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023